Tribunal: TJBA
Processo: 0505887-51.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505887-51.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO registrado(a) civilmente como MAURICIO BARBOSA TAVARES ELIAS FILHO

APELADO: RODOLFO OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
TAYSE MAGALHAES SOUZA DO AMOR DIVINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO. PRESTAÇÕES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E DE UMA SÓ VEZ. INVERSÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

A entrega do imóvel após o prazo de tolerância autoriza a rescisão do contrato, por culpa da construtora/incorporadora, com devolução ao promitente comprador das parcelas pagas, em sua integralidade e de uma só vez.

Os valores despendidos com tributos devem ser restituídos também na integralidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0505887-51.2017.8.05.0080, sendo o Apelante
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA
e o Apelado
RODOLFO OLIVEIRA DE JESUS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Sala das Sessões, em de de 2023.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS III